Tribunal: TJMT
Processo: 1045799-11.2021.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045799-11.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 25.760.877/0186-63 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), PEDRO DANIEL MAGALHAES - CPF: 102.988.428-58 (APELANTE), ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE - CPF: 595.943.906-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PEDRO DANIEL MAGALHAES - CPF: 102.988.428-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE - CPF: 595.943.906-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELAS PARTES DEVEDORAS – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DAS CDA’S – DESISTÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO- IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE -
APLICAÇÃO DO
ART. 85, §§3° E
4
º, DO CPC - TEMA 1.076 DO STJ - VERBA DEVIDA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO, QUE CORRESPONDE AO VALOR DA CDA NA DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - PRECEDENTES NO STJ.

No Tema n.º 1.076, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC. Portanto, sendo parte a Fazenda Pública, os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, §3º e 4º, do CPC, ou seja, nos limites percentuais ali previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Recurso de Apelação Provido. Sentença Retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
, interposto p
or CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO S/A
, contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, que, na Ação de Execução Fiscal n.º
1045799-11.2021.8.11.0041
, ajuizada
pelo Estado de Mato Grosso
, julgou extinto o processo,
nos termos do artigo 924, III
,
em juízo de equidade, e considerando o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado, tempo, lugar, natureza e importância da causa, fixo os honorários advocatícios em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões recursais,
o Apelante alega violação ao art. 85, §3º, do CPC, defendendo a necessidade de fixação de honorários conforme os percentuais legais, uma vez que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios próprios e específicos para o cálculo respectivo, bem como que a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de permitir a apreciação equitativa dos honorários apenas em casos em que o valor envolvido na causa for inestimável ou irrisório.

Sustenta que
o “
valor da causa é de R$ 472.402,51 e que, caso o E. TJMT dê provimento ao presente recurso de apelação (medida de direito cabível) será aplicada a redação do art. 85,§ 3º, inciso II c/c art. 90, § 4º, ambos do CPC, verifica-se, portanto, que o percentual máximo
o qual
pode ser aplicado ao presente caso é de 10% (art. 85,§ 3º, inciso II, CPC) reduzido pela metade (art. 90, § 4º, CPC), ou seja, 5% de R$ 472.402,51, que equivale a um proveito econômico de R$ 23.620,12 a título de honorários de sucumbência”
.

Em face dessa situação, após discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer
o
conhecimento
e provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença, determinando a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em consonância com a redação do art. 85, § 3º, inciso II, CPC c/c art. 90, § 4º, CPC, afastando por completo a aplicabilidade das verbas sucumbenciais de forma equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), em respeito aos requisitos taxativos dispostos na própria redação do § 8º do art. 85, CPC e ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões apresentadas no ID.
202767308
, por via das quais a parte apelada pugna pela manutenção da sentença objurgado.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado,
CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A
, pretende a reforma da sentença a fim de
para que sejam modificados os honorários advocatícios, arbitrando-os de acordo com o §3º do art. 85 do CPC, com base no entendimento firmado na jurisprudência do STJ.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal
, em favor de Carlos Saraiva
Importação
e Comercio S/A, Pedro Daniel Magalhães
e

Antônio
Marcelo Pereira Andrade
, em razão d
a falta de recolhimento do ICMS.
Citado, o executado
Antônio Marcelo Pereira Andrade
, apresentou Exceção de
Pré
-
e
xecutividade
alegando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Execução, haja vista a inobservância dos artigos 134 e 135 do CNT.

Após ser intimado sobre a exceção de
pré
-executividade, o Estado de Mato Grosso permaneceu inerte. Como resultado, o juízo de primeira instância acolheu a exceção e determinou o prosseguimento do feito.

No ID 202767274, o Estado de Mato Grosso declarou ter tomado conhecimento da sentença que acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade e
julgou procedente a ilegitimidade passiva do executado
. Além disso, informou que solicitou ao setor competente da Procuradoria Geral do Estado a alteração da Certidão de Dívida Ativa em execução.

Posteriormente, o executado, agora apelante, Carlos Saraiva Importação e Comércio S/A, apresentou Exceção de
Pré
-executividade, argumentando a ilegalidade da cobrança devido à inconstitucionalidade do recolhimento do ICMS Estimativa Simplificada.

Instada a se manifestar sobre a exceção de
pré
-executividade a Fazenda Pública
requer a extinção da execução fiscal, sem ônus às partes, com base no art. 26, da Lei 6.830/1980, face
ao
cancelamento administrativo do débito objeto da
CDA
.

Em ID 202767296, sobreveio a sentença de extinção
da execução
, que em juízo de equidade, e considerando o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado, tempo, lugar, natureza e importância da causa, fixo
u
os honorários advocatícios em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pois bem.

Sobre a incidência dos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil assim estipula:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
Mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
Mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
Mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3
º:

I -
Os
percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II -
Não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV -
Será
considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. (...)”

Logo, de acordo com a norma legal aplicável ao caso, os honorários serão fixados em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível, sobre o valor atualizado da causa.

Sobre o tema, conforme destacado pelo Apelante, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a interpretação quanto ao alcance da norma inserta no §8º do art. 85 do CPC para fixação de honorários por equidade nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n.º 1.850.512/SP, n.º 1.877.883/SP, n.º 1.906.623/SP e n.º 1.906.618/SP, culminando na fixação da tese do Tema n.º 1076, que assim dispõe:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (STJ. Leading Case REsp 1.850.512/SP, Relator: Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022,
DJe
31/05/2022)
”

No caso dos aut
os
, a verba honorária deverá incidir sobre o valor da CDA executada, na data de seu ajuizamento, entendido este como o proveito econômico obtido, tendo em vista que o STJ pacificou o entendimento no sentido de que, “no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação” (AR n. 6.870/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 23/03/2022,
DJe
04/04/2022).

Dessa forma, considerando o cancelamento da CDA pela Fazenda Pública, que culminou na
extinção do
Executivo Fiscal, bem como o entendimento jurisprudencial firmado no Tema n.º 1.076 do STJ, resta evidente que o proveito econômico corresponde ao valor da CDA na data da propositura da ação
.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. TEMA N. 1.076. STJ. GRADAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. REDUÇÃO PELA METADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 90, § 4º, CPC. I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a extinção da execução fiscal ou a redução do valor cobrado. Na sentença, homologou-se o reconhecimento da nulidade formal do processo administrativo nº 10909-004.076/2010-14, correspondente a parte do valor executado, à vista da ausência de prévia constituição definitiva do crédito tributário, porquanto pendente de julgamento recurso voluntário interposto pela executada na via administrativa. II - O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. III - Na hipótese dos autos, em que pese não ter havido condenação, é possível aferir o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido, após o reconhecimento de nulidade de parte das certidões de dívida ativa que ensejaram a execução originária. IV - Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022,
DJe
de 4/4/2022.). V - Considerando que houve reconhecimento da procedência do pedido e incontinenti cumprimento da prestação reconhecida pela embargada - que "informou que todas as
CDAs
relativas ao processo 10909-004.076/2010-14 serão extintas e devolvidas a RFB para o prosseguimento do julgamento administrativo" (fl. 2.256) -, após o cálculo do valor, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015. VI - Recurso especial provido para fixar os honorários de acordo com o proveito econômico obtido, pelo patamar mínimo da gradação prevista no § 3º do art. 85 do CPC/2015, com posterior redução pela metade em razão do reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 90, § 4º.” (STJ.
AREsp
n. 2.054.706/RS, Relator: Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28/02/2023,
DJe
02/03/2023) (
g.n
.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À PARTE EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA: VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO (CPC, ART. 85, § 2º). AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido com o julgamento da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC/2015. Deve-se, portanto, levar em conta, como proveito econômico, o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, o qual corresponde ao valor da execução extinta. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.955.374/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/05/2022,
DJe
16/05/2022) (
g.n
.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. EXECUÇÃO ORIGINÁRIA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SÚMULAS Nº 7/STJ E Nº 283/STF. AFASTAMENTO. (...) 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, julgados procedentes os embargos com a consequente extinção da execução, ressoa inequívoco que o proveito econômico obtido pela parte embargante corresponde ao valor da dívida executada, devendo esse valor ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes. 5. Agravo interno não provido”. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.772.022/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 21/02/2022,
DJe
02/03/2022) (
g.n
.)

A propósito, os dois Recursos apontados como paradigma ao presente caso (Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1000269-15.2018.8.11.0000 e Reexame Necessário de Sentença n.º 0037990-94.2015.8.11.0041), considerados “situação idêntica” pelo ESTADO Apelado, foram reformados em Juízo de Retratação, adequando-os ao entendimento firmado pelo Tema 1.076/STJ, nos seguintes termos:

“ACÓRDÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NECESSIDADE - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU PERCENTUAL - APLICAÇÃO DO § 3º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 1 - Nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, deve-se encaminhar o processo ao órgão fracionário, para possível retratação, nas hipóteses em que se observar aparente divergência entre o Acórdão e entendimento do Superior de Justiça, no regime de recurso repetitivo.

2 - O tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça fixou a impossibilidade da aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa, ou proveito econômico, restar corretamente registrado, e não foi irrisório.” (TJMT. N.U 1000269-15.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/09/2022,
DJe
17/09/2022) (
g.n
.)

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP 1.850.512/SP EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO STJ - TEMA 1.076 DO STJ - RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO PELA FAZENDA PÚBLICA - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE - ART. 90, § 4º DO CPC - JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. 1. Se os fundamentos do acordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe. 2. Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STJ no tema 1.076, “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. 3. Juízo de retratação positivo.” (TJMT. N.U 0037990-94.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023,
DJe
19/04/2023) (
g.n
.)

Diante disso, deve ser provida a Apelação, retificando-se a sentença para fixar os honorários sobre o proveito econômico correspondente ao valor da CDA n.º 20
70264
, no valor originário de R$
472.402,50
(
ID
.
202767224
, da Execução Fiscal n.º
1045799-11.2021.8.11.0041
), como previsto no inciso I, do §3º, do art. 85 do CP e conforme a jurisprudência fixada no Tema n.º 1.076 do STJ.

Frise-se que deverá ser observada ainda a regra de escalonamento prevista no art. 85, §5º, do CPC, adequando-se a fixação para atender ao percentual conforme a faixa inicial (art. 85, § 3º, I, do CPC) e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Assim sendo, a verba honorária sucumbencial deve ser adequada em conformidade esta sistemática, mormente porque o proveito econômico no caso destes autos se encontra na segunda faixa prevista no inciso II, do §3º, do art. 85 do CPC (acima de 200 e até 2.000 salários-mínimos).

Dessarte, o caso amolda-se à hipótese prevista no art. 90, §4º, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4º. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

A aplicação do dispositivo é necessária, em razão do que já foi registrado alhures, o Apelado apresentou exceção de
pré
-executividade, e, em sequência, houve o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa por parte da Fazenda Pública.
Assim, reconheceu a procedência do pedido realizado na exceção de
pré
-executividade, e cumpriu com a prestação reconhecida, no caso, o cancelamento do título executivo (anulação da cobrança).

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação,
para o fim de retificar a sentença hostilizada quanto à verba honorária nela estabelecida, condenando
o
E
stado de Mato Grosso
ao pagamento de honorários de sucumbência, que devem incidir sobre o proveito econômico
, que correspondente ao valor da CDA n.º 2070264, R$ 472.402,50 (ID. 202767224), que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos e em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e sempre considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico, o qual deverá ser objeto de correção monetária a partir desta decisão, com incidência de juros de mora somente a partir da data do trânsito em julgado (art. 85, §§ 4º, I e IV, do CPC), sobre os quais deverá incidir ainda a redução pela metade prevista no art. 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024